Tribunal: TJBA
Processo: 0006257-05.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0006257-05.2009.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JOSIVALDO LINS DASILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, §3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Versam os autos sobre recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 41 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 75 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, CP) duplamente qualificado. 2. Consta que o acusado, juntamente com um comparsa, em abril de 2009, valendo-se da confiança das vítimas (idosos de 76 e 75 anos) para quem esporadicamente prestava serviços, adentrou a residência e, mediante violência com uso de instrumentos perfurocortantes, subtraiu diversos bens, incluindo o veículo do casal, resultando na morte de ambas as vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O Ministério Público recorre requerendo a readequação da dosimetria, sustentando que o juízo de origem valorou incorretamente na primeira fase circunstâncias que correspondem a agravantes legais, além de pleitear o reconhecimento do concurso formal impróprio em substituição à continuidade delitiva. 4. A Defesa, por sua vez, postula a absolvição com fundamento na coação moral irresistível ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância e a proporcionalidade na valoração de agravantes e atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Preliminar. O pedido de assistência judiciária gratuita não pode ser conhecido, pois sua análise é de competência do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "f", da Lei de Execução Penal. 6. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas por laudos periciais, autos de reconhecimento, depoimentos testemunhais coerentes e pela própria confissão do réu. 7. Tese de coação moral irresistível rejeitada. A excludente de culpabilidade exige prova inequívoca de que o agente agiu sob grave ameaça que anulou sua capacidade de autodeterminação. O conjunto probatório, incluindo o próprio interrogatório do acusado, revela condutas que demonstram autodeterminação e consciência situacional por parte do réu. 8. Participação de menor importância não configurada. As provas colhidas nos autos evidenciam a participação ativa, direta e relevante do apelante em todas as etapas do crime, tanto no ingresso à residência quanto na fuga com o produto do crime, caracterizando verdadeira coautoria nos termos do art. 29, caput, do Código Penal. 9. Dosimetria. Primeira fase: acolhimento do pleito ministerial para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase, por corresponderem às agravantes dos art. 61, II, "c" e "d", do Código Penal, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 20 anos de reclusão. 10. Segunda fase: reconhecimento das agravantes do art. 61, II, "c" e "h", do CP. Acolhimento parcial do recurso defensivo para corrigir a desproporcionalidade entre a valoração da agravante e da atenuante, procedendo-se à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e uma das agravantes, restando apenas a majoração de 1/6 pela agravante remanescente, resultando na pena intermediária de 23 anos e 4 meses. 11. Terceira fase: acolhimento da tese ministerial para afastar a continuidade delitiva e reconhecer o concurso formal impróprio, aplicando-se a soma das penas individualizadas para cada um dos crimes, totalizando 46 anos e 8 meses, limitado o seu cumprimento a 30 anos, conforme o art. 75 do Código Penal, com redação da Lei nº 7.209, de 11.7.1984, vigente à época dos fatos. 12. Pena de multa: indeferimento do pedido de isenção por ausência de previsão legal. 13. Assim, a condenação original de 41 anos e 8 meses de reclusão é majorada para 46 (quarenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em razão do concurso formal impróprio, mantida a pena de multa e regime de cumprimento nos termos fixados na sentença. IV. DISPOSITIVO 14. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0006257-05.2009.8.05.0004, em que figuram como apelantes JOSIVALDO LINS DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JOSIVALDO LINS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça